Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-73.2018.8.11.0082
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002261-73.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por empresa autuada, para anular o Auto de Infração Ambiental lavrado pela SEMA/MT. O fundamento da anulação foi a alegada ausência de posse direta da área autuada e a inexistência de prova de conduta atribuível à autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se,
diante da ausência de prova cabal da alegada perda da posse
e da inexistência de comprovação de que terceiros tenham realizado a infração,
é juridicamente viável anular auto de infração ambiental baseado em elementos técnicos
, à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e do regime da responsabilidade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por infração administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta dolosa ou culposa do autuado.

4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar a invalidade do auto de infração.

5. A parte autora
limitou-se a alegar litígio possessório, sem trazer aos autos os documentos das ações judiciais mencionadas
, tampouco elementos probatórios capazes de demonstrar a perda da posse ou a autoria da conduta por terceiros.

6. O laudo pericial apontou limitações técnicas na individualização das áreas, mas
não excluiu a inserção do auto de infração nos limites da propriedade da autuada
, nem afastou de modo categórico o nexo entre a titularidade formal e o dano ambiental.

7. Não havendo prova suficiente para afastar o nexo entre a titularidade do imóvel e o dano ambiental constatado, impõe-se a manutenção da sanção administrativa, sob pena de se admitir a desconstituição de ato legítimo com base em alegações genéricas e não comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação anulatória, restabelecendo a validade do Auto de Infração.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de conduta dolosa ou culposa do autuado.

2. O auto de infração ambiental goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo à parte autora, em ação anulatória, o ônus de produzir prova suficiente da irregularidade do ato.

3. Alegações genéricas de disputa possessória, desacompanhadas de elementos probatórios concretos, são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador,
especialmente quando o imóvel está formalmente vinculado à autuada e a perícia não afastou sua inserção na área autuada.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da
ação anulatória ajuizada por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, para
anular o Auto de Infração no 101864
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Na origem, a parte autora sustentou que os quatro autos de infração impugnados na ação (no 101864, 101865, 101866 e 109103) foram lavrados com vícios de legalidade, alegando, em especial, que
não detinha a posse direta das áreas objeto das autuações
, as quais estavam envoltas em
litígios dominiais e possessórios
, inviabilizando a sua responsabilização por eventual dano ambiental.

Aduziu que a
inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os fatos imputados
impedia a imposição das penalidades administrativas, notadamente em razão da exigência de elemento subjetivo no âmbito da responsabilidade administrativa ambiental.

Defendeu ainda que houve
imprecisão técnica na delimitação das áreas supostamente degradadas
, sem comprovação de que os fatos narrados pela fiscalização ambiental tenham ocorrido em imóveis de sua responsabilidade.

Regularmente citado,
o Estado apresentou contestação sustentando a validade formal e material dos autos de infração
, afirmando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e defendendo a aplicação da
responsabilidade objetiva ambiental
, com base no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.

Durante a instrução processual foi realizada
prova pericial judicial
, com apresentação de laudo técnico, no qual o perito apontou a existência de
disputas possessórias sobre as áreas autuadas
e a
ausência de elementos técnicos aptos a vincular, com segurança, a autora aos desmatamentos imputados
.

Sobreveio sentença que
anulou exclusivamente o Auto de Infração no 101864
, ao fundamento de que a autora
não exercia posse direta da área
e
não foi demonstrada qualquer conduta sua que justificasse a imposição de sanção administrativa ambiental
.

Em relação aos Autos no 101865 e 101866, o Juízo de piso reconheceu a existência de
comportamento contraditório da parte autora
, uma vez que ela havia promovido o
pagamento espontâneo das penalidades
, configurando renúncia à pretensão anulatória.

Quanto ao Auto no 109103, reconheceu-se a
perda superveniente do interesse de agir
, ante o arquivamento do respectivo processo administrativo pela própria SEMA/MT.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação,
restringindo sua insurgência à

anulação do Auto de Infração no 101864
. Alega que a sentença exigiu indevidamente a comprovação de culpa ou dolo para a responsabilização administrativa, e defende que a responsabilidade ambiental deve ser reconhecida
independentemente de comprovação de conduta
, bastando a titularidade formal do imóvel e a existência do dano ambiental.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, especialmente quanto à
inexistência de posse e de responsabilidade subjetiva
que autorizasse a sanção administrativa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da
ação anulatória ajuizada por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.
, julgou
parcialmente procedente
o pedido, anulando o
Auto de Infração no 101864
, lavrado pela SEMA/MT. Os demais autos (no 101865, 101866 e 109103) tiveram solução diversa, e não são objeto da presente controvérsia recursal.

O Estado de Mato Grosso insurge-se
exclusivamente contra a sentença que reconheceu a nulidade do referido auto de infração, sustentando que a alegada invasão da área por terceiros não seria suficiente para eximir a empresa autuada da responsabilidade ambiental
, tendo em vista o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, que prevê responsabilidade objetiva em matéria ambiental.

O Ministério Público, por seu turno, opina pelo provimento do recurso, argumentando que a parte autora
“não comprovou os fatos que em tese constituiriam seu direito, razão pela qual não logrou êxito em sua demanda”.

O recurso comporta provimento.

A sentença acolheu a tese da parte autora no sentido de que, à época da infração,
a área estaria sob posse de terceiros
, de modo que não se poderia presumir a responsabilidade da Reical, em razão da ausência de demonstração de conduta ou de posse efetiva.

Esse foi o principal fundamento para a procedência da ação. Vejamos trecho da sentença:

Noto que a titularidade da área foi confirmada pela requerente, uma vez que disputa(ou) a posse do imóvel que aduziu lhe pertencer (possessória no 929/06 e embargos de terceiros no930/06 distribuído em ação originalmente ajuizada em 2004).

Assim, não é necessário esforço hermenêutico para constatar que a área, ao menos à época da transgressão administrativa, estava invadida, de maneira que não é seguro afirmar que a autora foi quem violou as normas ambientais que resultaram no auto de infração no 101864.

Corrobora com o alegado o fato de a autora ter informado que ingressou com a ação reivindicatória no 225/12 (código 33512), tramitando na 2a Vara de São José do Rio Claro/MT; além da ação de usucapião no 152/06 que pretende o reconhecimento da propriedade do imóvel da autora.

Ocorre que,
embora a empresa autuada alegue reiteradamente que a área estava invadida por terceiros
,
não trouxe aos autos nenhuma prova concreta da existência de ações judiciais que versem sobre a disputa possessória
da área autuada, tampouco documentos que comprovem que terceiros de fato exerciam posse sobre o imóvel rural no período em que se verificou o desmatamento (2003 a 2005).

Em que pese a citação, pela autora, da existência de uma ação de usucapião e de uma ação reivindicatória, nenhuma das peças processuais dessas demandas foi trazida aos autos.

Na peça inicial,
o autor se limita a mencionar que existem ações nas quais se discutem a posse, mas não trouxe aos autos a cópia dos processos que pudessem amparar sua pretensão
ou, ainda, que pudessem corroborar a tese de que, à época dos fatos, não detinha a posse do imóvel.

Vejamos o que consta na peça inicial (ID 284853102, p. 5):

Como se vê o autor trouxe apenas uma captura de tela,
a qual não está legível, impossibilitando a análise
do que alega:

Ademais, não se anexou à petição inicial, certidão cartorária, sentença ou cópia dos processos judiciais.

Todos os documentos colacionados à inicial dizem respeito aos processos administrativos ambientais
, nos quais se discutiu os autos de infração.

As transcrições das decisões não são suficientes para se aferir com clareza acerca do que alega.

Em ações anulatórias de sanções administrativas,
o ônus da prova recai sobre o autor
, que pretende desconstituir ato revestido de presunção relativa de legitimidade.

A mera alegação de litígio possessório, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para infirmar essa presunção, sobretudo quando o auto de infração foi lavrado com base em imagem de satélite e relatório técnico da autoridade ambiental
.

De fato, o laudo pericial juntado aos autos (ID 284853129) aponta limitações técnicas na delimitação da área autuada e na metodologia empregada pela SEMA. Contudo, como o próprio juízo de piso salientou,
essas fragilidades não são, por si sós, suficientes para anular o auto de infração
. Exatamente por isso que a sentença baseou-se na alegação de que a Reical não detinha a posse, ou que terceiros efetivamente realizaram o desmatamento.

Não se trata de inverter o ônus da prova, mas de reconhecer que,
diante de um auto de infração ambiental lavrado com base em evidências técnicas
, cabia à parte autora apresentar elementos mais consistentes para afastar a imputação. Isso não ocorreu.

Além disso, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, a
responsabilidade por infração administrativa ambiental pode ser atribuída ao proprietário ou possuidor do imóvel
, sendo a comprovação do dano suficiente para ensejar a responsabilização, especialmente quando
não há prova da exclusão da autoria ou demonstração da perda da posse à época dos fatos.

No caso, a empresa autuada
não se desvinculou satisfatoriamente da presunção de responsabilidade
, nem demonstrou de forma segura a quebra do nexo causal entre sua atuação (ou omissão) e a infração apurada.

Ademais, conforme se extrai dos autos dos
embargos de terceiro ajuizados em 2006
, que envolvem as mesmas partes e área objeto desta demanda, os embargantes, entre eles a Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda,
afirmaram, de forma clara e inequívoca, exercer a posse sobre os imóveis ali discutidos há mais de vinte anos.
Senão, vejamos:

“Embargos de terceiros interpostos por José Carlos Guimarães, Ide Gonçalves Guimarães e Reical Industria e Comércio de Calcário LTDA inicialmente em face Ari Moraes e Dirceu Correia de Moraes, todos qualificados nos feito. Alegaram, em síntese, serem os legítimos possuidores de duas áreas rurais de 3.000 hectares cada, denominadas Corcovado, matrículas n.o 17.432 e 17.433, ambos registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT. Aduzido deterem a posse de referidos imóveis há cerca de 20 anos e que nunca os teriam abandonado, consoante insubsistente tese dos autores na ação principal.”

Desse modo, retornando à ação anulatória ora em análise, verifica-se que, na perícia constante do ID. 284853129
, o perito foi categórico ao afirmar que a Fazenda Fartura é de domínio da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., e que o Auto de Infração no 101864-L está situado dentro dos limites da referida fazenda
. Vejamos:

Assim,
resta evidenciado que os autores da presente ação anulatória efetivamente se encontravam na área no interregno compreendido entre os anos de 2003 e 2005, período em que teria ocorrido o desmatamento objeto da controvérsia
, motivo pelo qual o recurso deve ser provido.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para
reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido inicial
, restabelecendo a validade do Auto de Infração Ambiental no 101864, lavrado pela SEMA/MT.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025